Tribunal: TJES
Processo: 5011102-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. DOCUMENTO DOTADO DE CIRCULABILIDADE E CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Em relação ao pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, o Recorrente logrou êxito em demonstrar a hipossuficiência financeira, sendo que a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência fora corroborada pela Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em cumprimento do mandado de penhora (id. 3724821, pg. 17).

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente. Precedentes.

III.
A circulabilidade, a qual guarda estreita conexão com a cartularidade, trata-se da possibilidade de a propriedade do título de crédito ser transferida pela simples tradição manual da cártula. No caso das Cédula de Crédito Bancária e Rural, o endosso é a forma específica de transferência da mesma, pois se opera por meio de declaração unilateral de vontade do credor, associada à tradição do título ao endossatário, sem a necessidade de qualquer anuência do devedor.

IV.
Como consequência do princípio da cartularidade exige-se a exibição do título de crédito original juntamente com a petição inicial da ação de execução, não sendo suficiente a apresentação de cópia autenticada desse documento. Tal medida se impõe, eis que não se pode assentar, com indispensável segurança, que aquele que apresentou a mera cópia da cártula afigura-se efetivamente como credor, ante a possibilidade do endosso do título de crédito em comento, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito.

V.
O prosseguimento de uma Execução que, posteriormente, poderá ser declarada nula, acarretará graves danos ao patrimônio do Recorrente, que já possui uma condição financeira debilitada.

VI.
Recurso
de
Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a Decisão combatida, no sentido de conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, determinando, outrossim, a juntada da via original da Cédula de Crédito original como condição de procedibilidade da demanda Executiva.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011102-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POLLYANNA BOZANI PIMENTEL
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEFERIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. DOCUMENTO DOTADO DE CIRCULABILIDADE E CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Em relação ao pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, o Recorrente logrou êxito em demonstrar a hipossuficiência financeira, sendo que a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência fora corroborada pela Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em cumprimento do mandado de penhora (id. 3724821, pg. 17).

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente. Precedentes.

III.
A circulabilidade, a qual guarda estreita conexão com a cartularidade, trata-se da possibilidade de a propriedade do título de crédito ser transferida pela simples tradição manual da cártula. No caso das Cédula de Crédito Bancária e Rural, o endosso é a forma específica de transferência da mesma, pois se opera por meio de declaração unilateral de vontade do credor, associada à tradição do título ao endossatário, sem a necessidade de qualquer anuência do devedor.

IV.
Como consequência do princípio da cartularidade exige-se a exibição do título de crédito original juntamente com a petição inicial da ação de execução, não sendo suficiente a apresentação de cópia autenticada desse documento. Tal medida se impõe, eis que não se pode assentar, com indispensável segurança, que aquele que apresentou a mera cópia da cártula afigura-se efetivamente como credor, ante a possibilidade do endosso do título de crédito em comento, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito.

V.
O prosseguimento de uma Execução que, posteriormente, poderá ser declarada nula, acarretará graves danos ao patrimônio do Recorrente, que já possui uma condição financeira debilitada.

VI.
Recurso
de
Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a Decisão combatida, no sentido de conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, determinando, outrossim, a juntada da via original da Cédula de Crédito original como condição de procedibilidade da demanda Executiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, determinando a juntada da via original da Cédula de Crédito original como condição de procedibilidade da demanda Executiva, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3724821, pg. 28) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
em desfavor da
Recorrente
e de
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
, cujo
decisum
indeferiu
“o requerimento de que seja determinada a apresentação das vias originais de documentos que instruíram a petição inicial”.

No mérito, sustenta que: (
I
)

“a mera apresentação de versão digitalizada do título executivo não é suficiente para garantir a regularidade do processo de Execução”;
(
II
)

“a apresentação da via original nos autos é imperativa, em decorrência dos princípios da cartularidade e da circulação, inerentes ao direito cambiário”;
(
III
)

“quando expostos à uma nova realidade tecnológica, não podemos incorrer no engano de confundir ou menosprezar o propósito de certos ritos. O acautelamento, seja dentro dos próprios autos (no caso do processo físico), seja em secretaria (no caso do processo eletrônico) se justifica por ser físico o próprio título de crédito e não os autos do processo”;
(
IV
)

“o Banco do Brasil não cumpriu o ônus que lhe incumbia e propôs a demanda com base apenas na versão digitalizada da Nota de Crédito Rural nº 40/05430-6, sem cumprir o seu dever enquanto Exequente, de acautelar a via original do título junto a h. Serventia”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou proferida a Decisão id. 3767725, deferindo o efeito suspensivo pleiteado, sendo que o entendimento engendrado no referido
decisum
, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Em relação ao pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, tem-se que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de pagamento das custas processuais, sendo que a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência fora corroborada pela Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em cumprimento do mandado de penhora (id. 3724821, pg. 17).

De outra banda, no que diz respeito à questão meritória, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento assente acerca da
indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente
, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3
. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

(...)

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios
.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3.
Recurso especial desprovido.”

(
STJ
; REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Nesta seara, cumpre destacar que a circulabilidade, a qual guarda estreita conexão com a cartularidade, trata-se da possibilidade de a propriedade do título de crédito ser transferida pela simples tradição manual da cártula. No caso das Cédulas de Crédito Bancárias ou Rurais, o endosso é a forma específica de transferência da mesma, pois se opera por meio de declaração unilateral de vontade do credor, associada à tradição do título ao endossatário,
sem a necessidade de qualquer anuência do devedor
.

Deste modo,
uma das consequências do princípio da cartularidade é a exigência da exibição do título de crédito original juntamente com a petição inicial da ação de execução, não sendo suficiente a apresentação de cópia autenticada desse documento. Isso porque, as cópias autenticadas não possuem a mesma garantia do documento original, pois podem ser apresentadas por terceiros que não necessariamente estejam na posse do documento original.

Deveras, longe de consistir em exigência meramente formal ou desproporcionalmente rigorosa, a necessidade de instruir a Exordial com a Cédula de Crédito original se impõe, eis que não se pode assentar, com indispensável segurança, que aquele que apresentou a mera cópia da cártula afigura-se efetivamente como credor, ante a possibilidade do endosso do título de crédito em comento, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito.

Além disso, certo é que o prosseguimento de uma Execução que, posteriormente, poderá ser declarada nula, acarretará graves danos ao patrimônio da Recorrente, que já possui uma condição financeira debilitada.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a Decisão combatida, no sentido de conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, determinando, outrossim, a juntada da via original da Cédula de Crédito original como condição de procedibilidade da demanda Executiva.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)